Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-95.2025.8.11.0014
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000924-95.2025.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. F. M. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.550/0001-18 (RECORRENTE), THAIS KALESKI BILK - CPF: 100.022.391-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIOS DO JULGADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao anular a sentença de improcedência e julgar o mérito, condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos materiais. A embargante alega contradição, pois o acórdão teria ignorado a ausência de prova mínima pelo autor, e omissão, por não analisar preliminares de ordem pública (incompetência e inépcia da inicial).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão que, após anular a sentença por vício processual, julga o mérito aplicando os efeitos da revelia com base na prova produzida pelo autor; (
ii
) se há omissão do julgado ao não analisar preliminares de mérito não devolvidas ao órgão recursal em sede de contrarrazões; e (
iii
) se os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão que, após anular a sentença por erro de procedimento (uso de defesa intempestiva), aplica os efeitos da revelia e, com base nas provas apresentadas pelo autor, julga o mérito da causa. A
revaloração
do conjunto probatório, sob a ótica da presunção de veracidade, é uma consequência lógica do novo julgamento, e não um vício.

4. Inexiste omissão quando as matérias preliminares, ainda que de ordem pública, não foram devolvidas à apreciação da Turma Recursal pela parte interessada em sede de contrarrazões. A ausência de devolução da matéria impede sua análise pelo órgão colegiado, em respeito ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

5. Os embargos de declaração que não apontam vícios internos no julgado, mas buscam a rediscussão de questões já decididas e a reforma da decisão por mero inconformismo com o resultado, extrapolam as hipóteses de cabimento previstas no art. 48 da Lei no 9.099/95 e devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não incorre em contradição o acórdão que, ao anular sentença por erro de procedimento, julga o mérito e aplica os efeitos materiais da revelia, fundamentando a condenação nas provas produzidas pelo autor, pois a presunção de veracidade dos fatos não contestados dispensa a produção de contraprova. 2. Não há omissão na decisão colegiada que deixa de analisar preliminares de mérito não devolvidas à sua apreciação pela parte interessada em sede de contrarrazões. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a correção de suposto erro de julgamento (
error
in
judicando
).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1027309-22.2025.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1000924-95.2025.8.11.0014

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: J. F. M. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 356128863/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 355043875/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória, ao aplicar os efeitos da revelia de forma absoluta, desconsiderando que a improcedência na origem se deu por ausência de prova mínima do autor (identificação da unidade consumidora e data do evento), o que não dependeria da defesa; e b) omissa, pois não analisou as preliminares de incompetência do juizado e de inépcia da inicial, que seriam matérias de ordem pública.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 356777360/PJe2) argumentando que: a) não há vícios no acórdão, que é claro e coerente; b)
a
revelia foi corretamente decretada e seus efeitos devidamente aplicados, pois a contestação foi intempestiva; c) a prova produzida pelo autor é suficiente para comprovar o dano e o nexo causal; e d) os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

No caso em tela, a embargante alega que o acórdão foi contraditório ao anular a sentença de primeiro grau e, ao mesmo tempo, ignorar a fundamentação original que apontava a ausência de prova mínima pelo autor, como o número da unidade consumidora e a data do evento.

O argumento, contudo, não prospera. O acórdão não apresenta contradição interna. Pelo contrário, sua linha de raciocínio é lógica e coerente. A decisão embargada, em primeiro lugar, reconheceu a nulidade da sentença por uma contradição insanável: o juízo
a quo
declarou
a
revelia da ré e, na sequência, julgou a causa improcedente com base nos exatos argumentos da contestação que havia considerado intempestiva.

Corrigido o erro processual, a Turma Recursal, aplicando a teoria da causa madura, passou a julgar o mérito. Nesse novo julgamento, aplicou corretamente os efeitos da revelia, previstos no art. 344 do CPC, presumindo como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial — entre eles, a ocorrência de oscilação de energia no estabelecimento da parte autora.

Adicionalmente, o colegiado ponderou que essa presunção de veracidade vinha reforçada pelas provas documentais apresentadas pela parte autora, notadamente o laudo técnico que atestou a oscilação elétrica como causa do dano (ID/PJe2 346066356), as notas fiscais dos produtos perdidos (
IDs
/PJe2 346066357 e 346066358) e o orçamento para o conserto (ID/PJe2 346066356).

Portanto, não há contradição. A decisão embargada simplesmente aplicou a consequência jurídica correta da revelia, qual seja, a desnecessidade de o autor provar fatos que não foram contestados a tempo e a impossibilidade de o réu se beneficiar de uma defesa preclusa. A valoração de que as provas juntadas, somadas à presunção de veracidade, eram suficientes para a condenação, é uma questão de mérito, e não um vício de contradição.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

“(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)”

Desse modo, o que a embargante aponta como contradição é, na verdade, sua discordância com a conclusão jurídica do julgado.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar as preliminares de inépcia da inicial e de incompetência do juízo, as quais, segundo alega, seriam de ordem pública.

Contudo, a omissão não se configura.

O recurso inominado foi interposto exclusivamente pela parte reclamante, ora embargada, devolvendo à Turma Recursal apenas a matéria impugnada em suas razões, em observância ao princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

Caberia à parte reclamada, ora embargante, em sede de contrarrazões, suscitar as preliminares que entendesse cabíveis, para que fossem apreciadas por esta Turma em caso de eventual provimento do recurso da parte adversa. No entanto, ao analisar as contrarrazões (ID 346066379/PJe2), verifica-se que a embargante
limitou-se
a defender a manutenção da sentença de improcedência, sem devolver ao colegiado a análise das preliminares de incompetência e inépcia.

Dessa forma, como as referidas matérias não foram objeto do recurso e tampouco foram devolvidas em contrarrazões, não havia obrigatoriedade de sua análise pelo acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão.

Não se ignora que as matérias alegadas são de ordem pública. Todavia, isso não significa que o julgador deva, a todo momento, manifestar-se sobre teses que não foram adequadamente devolvidas à sua apreciação, especialmente quando a análise do mérito recursal, como ocorreu no caso, já pressupõe a superação de tais questões.

Portanto, não há vício de omissão a ser sanado.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Todos os pontos levantados nos embargos
“
efeitos da revelia, valoração da prova, análise das
preliminares
”
já
foram devidamente apreciados, de forma expressa ou implícita, pelo acórdão. O que a embargante busca é, em essência, uma nova oportunidade para debater o mérito da causa, inconformada com o provimento parcial do recurso da parte autora.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026